Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. ILICITUDE. INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que acolheu os embargos para declarar a extinção do processo de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber (I) se os embargos deveriam ser rejeitados liminarmente; (ii) se houve cerceamento de defesa, e (III) qual a origem, ou o motivo, da dívida representada pelo título, e se sua licitude ou ilicitude teria o condão de validar, ou não, a emissão da cártula e, portanto, manter, ou não, hígida a obrigação de pagar a quantia nela estampada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes constitui condição para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, e não para a sua rejeição liminar, conforme se infere do art. 918, I a III, e 919, §­1°, do CPC.
4. O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias para a formação de seu convencimento, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A nota promissória corresponde à promessa de pagamento que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente, de modo que, em regra, o beneficiário do título não necessita declinar a causa debendi. Todavia, quando não há circulação do título de crédito, como ocorre no caso em apreço, a abstração e autonomia da nota promissória podem ser afastadas para permitir a discussão acerca da causa debendi.
6. Embora legítima a pretensão de discutir a causa debendi, incumbe ao embargado, ora apelado, o ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado, na forma do art. 373, II, do CPC.
7. Em decorrência da presunção de certeza do direito representado pela nota promissória, é necessária prova cabal capaz de justificar a desconstituição do título de crédito.
8. É incontroverso que o apelante emitiu a nota promissória para garantir o pagamento da importância que entregou ao apelado que, por seu turno, a repassou a terceiros, que se diziam membros de comissão de licitação, a fim de viabilizar a aquisição de imóvel público pelo apelante, o que não se concretizou.
9. A emissão da cártula pelo apelante não teve origem em mero empréstimo, uma vez que destinada a assegurar a restituição da quantia entregue ao apelado para viabilizar o negócio. 10. Ambas as partes admitem (na petição inicial dos embargos e na impugnação) que foram vítimas de golpe, salientando que os terceiros desapareceram após o recebimento da quantia transferida pelo apelado.
11. O próprio apelado (embargante) admite a tentativa irregular de aquisição de imóvel público.
12. A tese de que o apelante (exequente/embargado) não tinha ciência da ilicitude do negócio não encontra respaldo nos elementos colhidos nos autos.
13. A dívida estampada no título é inexigível, porquanto destinada a viabilizar a conclusão de negócio ilícito, em cujo esquema ambos – emitente e beneficiário - aderiram voluntariamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese: “Verificada a ilicitude da causa debendi, é inexigível a dívida estampada no título de crédito (nota promissória).
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 372, II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1836772, 0727238-12.2022.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.)